Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008109-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Haona Laysla da Silva Boska, em favor de Lucas Alves da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 8/1/2020, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado, por duas vezes.
Aduz que i) o paciente é dependente químico e se envolveu em conduta ilícita apenas para satisfazer o vício; ii) o paciente não é pessoa de hábitos criminosos, mas exerce trabalho lícito e família constituída no distrito da culpa; e iii) o paciente se amolda às hipóteses elencadas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, merecendo ter a prisão reavaliada, em virtude da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A prisão preventiva imposta ao paciente está justificada na garantia da ordem pública, ante a sua reiteração criminosa. Na decisão invectivada, o juiz da causa consignou que “ a prisão cautelar foi decretada visando assegurar a ordem pública, haja vista e o risco de reiteração criminosa, tendo em vista a extensa ficha criminal do acusado, isso porque, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o preso possui extensa ficha criminal (autos no. 1475-77.2019.811.0087 – código 123004, no. 1388-29.2016.811.0087 – código 99917 e no. 10091-71.2019.811.0087 – código 122316), além dos autos no. 4153-97.2018.811.0023 – código 94034 – Comarca de Peixoto de Azevedo/MT), demonstrando assim, a recalcitrância delitiva”, o que demonstra concretamente a necessidade da custódia cautelar.
Por fim, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator